Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por abuso de confiança e concurso de agentes descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Restando comprovado nos autos a subtração de, no mínimo, 11 (onze) projetores e os respectivos suportes, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizada a continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.